Tribunal: TJSP
Processo: 1101153-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 6.000,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de dezoito horas decorrente de remarcação de voo, sem prestação de assistência material – Falta de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração do montante indenizatório – Não cabimento – Valor arbitrado em R$ 6.000,00 se revela adequado e proporcional ao caso – Atraso de dezoito horas decorrente de remarcação de voo, sem prestação de assistência material – Falta de comprovação da perda de compromissos, diárias de estadia, ou maiores transtornos além do próprio atraso – Sucumbência, contudo, exclusiva da parte ré – Inteligência da Súmula no 326 do STJ. Recurso parcialmente provido.